Tribunal: TJMT
Processo: 1003235-49.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003235-49.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS BALESTRIN - CPF: 017.895.641-40 (APELADO), ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FRANCIELE DE CASTRO BALESTRIN - CPF: 894.355.401-04 (APELADO), S. B. - CPF: 068.650.661-89 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BALESTRIN - CPF: 017.895.641-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELE DE CASTRO BALESTRIN - CPF: 894.355.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais para condenar operadora de plano de saúde custear medicamento à base de Canabidiol (CBD), de forma contínua, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

A autora, menor impúbere representada por seus genitores, é portadora de síndrome genética rara, associada a crises epilépticas e transtornos do neurodesenvolvimento. O medicamento foi prescrito para uso contínuo, após insucesso de outras terapias. Houve negativa de cobertura sob o fundamento de tratar-se de fármaco de uso domiciliar, fora do rol da ANS e sem registro na ANVISA.

3.

A sentença confirmou tutela de urgência e reconheceu a abusividade da recusa pela requerida. Recurso da operadora busca a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a negativa de cobertura de medicamento à base de Canabidiol (CBD), prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano, sob o argumento de uso domiciliar, fora do rol da ANS e ausência de registro na ANVISA; e (ii) se a recusa enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o CDC às relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde, nos termos da Súmula 608/STJ, cláusula que restringe tratamento indispensável à doença coberta revela-se abusiva, conforme art. 51, IV, e § 1º, II, do CDC.

4.

O plano pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a terapêutica indicada por médico assistente para enfermidade abrangida pelo contrato. Precedentes do STJ.

5.

A autorização da ANVISA para importação do medicamento para uso próprio, mediante prescrição médica, evidencia controle sanitário suficiente para afastar a alegação de ilegalidade. A circunstância de ser medicamento de uso domiciliar não afasta o dever de cobertura quando indispensável ao tratamento.

6.

Quanto aos danos morais, a negativa fundada em cláusula contratual e na ausência de previsão expressa no rol da ANS configura descumprimento contratual. Ausente demonstração de agravamento excepcional da situação clínica ou circunstância que ultrapasse o mero inadimplemento. Inexistência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a obrigação de custeio do medicamento.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamento à base de Canabidiol (CBD), com autorização de importação pela ANVISA, prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar ou não constante do rol da ANS. 2. A negativa fundada em interpretação contratual e ausência de previsão no rol da ANS, sem circunstância excepcional, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 18, § 6º, III, 20, § 2º, e 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp 2058692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024; Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Douglas Balestrin e Franciele de Castro, em nome próprio e na qualidade de representantes legais da menor S. B., que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela e condenar a requerida a autorizar e custear, de forma contínua e ininterrupta, o medicamento Canabidiol (CBD), conforme prescrição médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade terapêutica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 .

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, inexistindo cobertura legal, contratual e normativa, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e das cláusulas contratuais. Afirma que o fármaco não possui registro na ANVISA e que a negativa configurou exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a negativa de cobertura do medicamento Canabidiol (CBD), sob o fundamento de tratar-se de fármaco de uso domiciliar, sem cobertura contratual e sem registro na ANVISA, bem como se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da operadora de plano de saúde, visando ao custeio dos medicamentos Venvanse 50 mg e óleo rico em Canabidiol (CBD), prescritos para tratamento contínuo da criança.

Relatou que a menor, atualmente com 8 anos, é portadora da Síndrome ZTTK (Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim – OMIM #617140), enfermidade genética rara caracterizada por atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual, hipotonia, malformações diversas e crises epilépticas, além de apresentar Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (F90.0), epilepsia (G40) e alterações gastrointestinais significativas.

Narraram que, desde os primeiros meses de vida, a menor enfrentou graves intercorrências clínicas, tendo sido submetida a cirurgias para correção de craniossinostose aos 10 meses, estrabismo aos 2 anos e comunicação interatrial (CIA) aos 5 anos, além de apresentar crises convulsivas a partir de 2021.

Afirmaram que, após múltiplas tentativas terapêuticas com outros fármacos, os medicamentos Venvanse 50 mg e óleo rico em Canabidiol (CBD) foram os únicos que proporcionaram melhora clínica relevante, com redução dos episódios convulsivos, melhora da hiperatividade e possibilidade de diminuição de outras medicações alopáticas, conforme laudos médicos subscritos por especialistas que acompanham o caso (ID 339136927).

Inicialmente, embora seja lícito à operadora de plano de saúde limitar as coberturas contratualmente previstas, tal faculdade não pode ser exercida de forma a comprometer o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, e §1º, inciso II, do CDC, aplicável à situação em análise por força da Súmula 608 do STJ.

Os artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, prescrevem a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Nesse cenário, a condição da autora, portadora de enfermidade genética rara que provoca atraso global do desenvolvimento (Síndrome de ZTTK), demonstra que a contratação de plano de saúde pela família envolve expectativa justa e legítima de garantir o melhor atendimento e tratamento da condição clínica da criança.

Além disso, como vem reconhecendo esta Câmara em casos análogos, a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976, conforme entendimento pacífico do STJ. (AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara, em casos análogos, adota o seguinte posicionamento:

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar e ausente no rol da ANS, quando a prescrição médica se fundar em evidências científicas consistentes e o tratamento convencional se mostrar ineficaz. [...] (N.U 1017322-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO E REEMBOLSO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu o dever de fornecimento do medicamento Canabidiol e determinou o reembolso das quantias já despendidas pelos autores, beneficiários do plano. Recurso adesivo dos autores, com pedido de reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, que foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura por plano de saúde de medicamento à base de canabidiol, prescrito para tratamento de doença coberta, mas sem registro na ANVISA e de uso domiciliar; e (ii) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A recusa de fornecimento do medicamento é indevida, por contrariar a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é abusiva a cláusula contratual que exclui medicamentos de uso domiciliar quando destinados ao tratamento de enfermidade coberta pelo plano.
4. A autorização de importação concedida pela ANVISA confere presunção de segurança e eficácia ao medicamento, sendo suficiente para impor a cobertura pelo plano de saúde. 5. A recusa da operadora está amparada em dúvida razoável, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “
1. É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, com importação autorizada pela ANVISA, prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano, ainda que não conste do rol da ANS ou seja de uso domiciliar. 2. A recusa fundada em cláusula contratual e dúvida razoável não enseja reparação por danos morais
.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1948893/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1433371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.09.2019. (N.U 1030564-14.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ainda de acordo com o entendimento deste colegiado, conforme fundamentado no julgamento deste Recurso de Apelação, o fato de ser o medicamento de uso domiciliar “
é questão irrelevante pois, independentemente da cláusula limitativa na apólice, é utilizado para tratamento de doença com cobertura incontroversa. E mais, sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações primordiais, para serem ministradas tanto em ambiente ambulatorial como domiciliar, não podendo dele ser dissociado simplesmente pelo fato de o paciente não estar internado.
(...)
Assim, a autorização da ANVISA para a importação do medicamento canabidiol para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
(N.U. 1030564-14.2023.8.11.0015, inteiro teor).

Por fim, o risco de agravamento dos sintomas, os quais só puderam ser controladas pelo uso do medicamento prescrito, e confirmado pela exponencial melhora clínica, confirmam se tratar de situação de urgência/emergência.

Diante da prescrição médica fundamentada e da natureza grave da moléstia enfrentada pela parte autora, impõe-se a manutenção da sentença.

Dos danos morais

Quanto ao pedido de reforma da condenação por danos morais, este ponto do recurso deve ser analisado de forma distinta, sendo cabível seu provimento.

No contexto da responsabilidade civil, especialmente em contratos de planos de saúde, é preciso diferenciar o simples descumprimento contratual das situações que realmente causam impacto na esfera moral do indivíduo. A negativa de cobertura, mesmo se posteriormente considerada indevida, nem sempre gera direito à indenização por dano moral.

Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais, sem agravamento da situação de vulnerabilidade do paciente, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

"A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, por se tratar de divergência na interpretação de cláusula contratual, configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento" (TJMT, N.U 1001033-10.2023.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-6-2024).

Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação a título de danos morais.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir a condenação em danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

Reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a apelante e 30% para a parte apelada, observada eventual suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026